Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para furto simples diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se é possível afastar as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma branca; (iii) determinar a possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais, tem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
4. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto quando o conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime de roubo, com emprego de grave ameaça e violência física.
5. As causas de aumento de pena ficaram devidamente demostradas nos autos pela apreensão da faca em poder do réu, inclusive periciada, bem como com a divisão de tarefas entre o apelante e o comparsa.
6. Se o apelante somente admite a subtração do aparelho celular, negando por completo o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, elemento essencial do crime de roubo, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2o, b; 44; 49, § 1o; 77; 157, § 2o, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027974, ApCrim 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 2026128, ApCrim 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2029045, ApCrim 0700858-17.2025.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2014484, ApCrim 0702221-91.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 08.07.2025; TJDFT, Acórdão 1998668, ApCrim 0724570-96.2021.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1832187, ApCrim 0728965-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 24.03.2024.